Tribunal: TJMT
Processo: 1024878-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – SUPOSTA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INCONSISTÊNCIA – REDAÇÃO CONFERIDA AO ART. 112 DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS PELA LEI N. 10.792/03, QUE RETIROU A OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE, NA ÉPOCA, JUSTIFICASSEM A REALIZAÇÃO DA REFERIDA PROVA TÉCNICA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE NÃO JUSTIFICA A REALIZAÇÃO DO EXAME EM REFERÊNCIA – PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO – NÃO CONVENIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO EXAME – 2. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) NO CÁLCULO DE UMA DAS PENAS – ERRO CONSTATADO – ACÓRDÃO DETERMINANDO A UTILIZAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO CONSTATADO SEM QUE ISSO MACULE NECESSARIAMENTE A PROGRESSÃO PRISIONAL JÁ REALIZADA HÁ MESES – 3. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com o advento da Lei n. 10.792/03, que alterou o art. 112 da Lei das Execuções Penais, a submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia mediante decisão fundamentada. No entanto, na hipótese, o prolator do édito invectivado concluiu pela prescindibilidade, na época, dessa perícia de forma concreta e motivada, eis que respaldada pela constatação de bom comportamento carcerário do agravado e nos demais elementos que apontavam favorável à concessão do benefício.
2. Constatada e existência de erro material na realização do cálculo consistente na utilização de percentual equivocado para a realização do cômputo de pena necessária para os benefícios do agravado, é de rigor a determinação da correção do equívoco sem que isso redunde necessariamente em mácula na progressão de regime realizada há meses.
3. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024878-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – SUPOSTA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INCONSISTÊNCIA – REDAÇÃO CONFERIDA AO ART. 112 DA LEI
DAS
EXECU
ÇÕES
PENA
IS
PELA LEI N. 10.792/03, QUE RETIROU A OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE, NA ÉPOCA, JUSTIFICASSEM A REALIZAÇÃO DA REFERIDA PROVA TÉCNICA –

GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE NÃO JUSTIFICA A REALIZAÇÃO DO EXAME EM REFERÊNCIA – PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO – NÃO CONVENIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO EXAME – 2. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DA FRAÇÃO DE 40%
(QUARENTA POR CENTO)
NO CÁLCULO DE UMA DAS PENAS – ERRO CONSTATADO – ACÓRDÃO DETERMINANDO A UTILIZAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DE 50%
(CINQUENTA POR CENTO)
– DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO CONSTATADO SEM QUE ISSO MACULE NECESSARIAMENTE A PROGRESSÃO PRISIONAL JÁ REALIZADA
HÁ MESES
– 3. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
C
om o advento da Lei n. 10.792/03, que alterou o art. 112 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, a submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do
processo
executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização
da perícia
mediante decisão fundamentada. No entanto, na hipótese
,

o
prolator do édito invectivado concluiu pela prescindibilidade
, na época,
dessa perícia de forma concreta e motivada, eis que respaldada pel
a

constatação
de
bom
comportamento carcerário d
o
agravad
o

e nos demais elementos que apontavam
favorável
à concessão do benefício.

2.
Constatada e existência de erro material na realização do cálculo consistente na utilização de percentual equivocado para a realização do cômputo de pena necessária para os benefícios do agravado, é de rigor a determinação da correção do equívoco sem que isso redunde necessariamente em
mácula
na progressão de regime realizada há meses.

3.
A
gravo
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo

em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra
a decisão prolatada

pelo Ju
í
z
o
da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cá
ceres-MT
,
no
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0001208-09.2009.8.11.0006

(
c
ódigo
85677
)
, concede
u
a
progressão de regime de pena
a

José Aparecido Oliveira
do fechado para o semiaberto.

O
agravante
, nas razões
encontradiças no ID 152689667, p. 1
-
11, requer
a
cassa
ção

d
a decisão que concedeu a progressão prisional, com o restabelecimento do regime fechado e a determinação de realização
de exame criminológico
no

agravad
o
, para a correta aferição do requisito subjetivo para a progressão regimental
;
destacando, ainda, que houve equívoco na aplicação da fração para cálculo da progressão em relação ao fato descrito em uma
d
a
s guias de execução penal.

O
agravad
o
,
nas contrarrazões
que se veem no ID 152689667, p. 26
-
37
, rebate as
teses
deduzidas pelo agravante,
requerendo

o
desprovimento do
presente
recurso de agravo em execução
.

Em juízo de retratação,
exteriorizado na decisão constante no ID 152689667, p, 41,
o

prolator do édito
invectivado o
manteve
p
elos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do

v
ertente
recurso
a esta Corte de Justiça.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê no ID 158762689
, opinou pelo provimento deste agravo em execução
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento em sessão virtual.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se deste
s

autos
que
o
agravad
o

possui em seu desfavor
duas
guias de execução penal, cumprindo a pena unificada de
20
(
vinte
) anos
e 6 (seis)
meses
de reclusão, em virtude da prática
d
os crimes de homicídio qualificado
e
roubo
majorado, da qual, até 27 de setembro de 2022 quando foi
elaborado
o atestado de pena
exteriorizado no
ID 152689666, p. 319
-
320
,
já havia cumprido 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias.

Sendo a
ssim,
d
iante da
comprovação do bom
comportamento carcerário
que pode ser extraído do documento encontradiço no andamento n. 118 do PEP, assinado pelo
d
iretor e também pelo
c
hefe de Disciplina da Unidade Prisional de Cáceres,
no qual
consta a informação de ausência de procedimento administrativo disciplinar em desfavor do agravado
;
e que
este
atende os requisitos de disciplina, bom comportamento e responsabilidade, tendo, ademais, sido contemplado com o rigorosíssimo trabalho externo,
foi
-lhe concedido,
no dia
22
de
setembro de
20
22
,
a progressão de regime do fechado para o semiaberto, independentemente d
a realização de exame criminológico
.

Em relação à temática,
não se pode olvidar, que o art. 112 da Lei
das
Execuções Penais, com o advento da Lei n. 10.792/03, exige como requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime do reeducando,
tão

somente
, o atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, tal como se infere
da leitura do
referido dispositivo
assim redigido:

Art. 112 – A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso,
a ser determinada pelo juiz
, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Desta
camos

Vê-se, pois, que a

necessidade de realização de exame criminológico para a apreciação da progressão de regime deixou de ser uma imposição legal,
conquanto
não se possa, igualmente, esquecer que o magistrado, sempre que entender necessário,
e
diante da análise do caso concreto, poderá determinar a realização da
perícia que julgar pertinente, por meio de decisão fundamentada, em cumprimento às disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal e
no art.
112, § 1o, da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
.

Nesse sentido,
aliás,
foi editada a Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
A
dmite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”
.

Além
do mais
, sobre a possibilidade de o
j
uízo
das

e
xecuç
ões
p
enais
determinar a realização do exame criminológico, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 26, cujo teor foi assim grafado:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
.

Destacamos

Na espécie
,

entretanto,
depreende-se da decisão
encontradiça no
ID152689666, p. 289
-
294
, que
o
seu prolator afastou a necessidade de realização do exame criminológico
defendido
pelo Ministério Público,
por
entende
r
suficiente

o atestado
de

bom
comportamento carcerário d
o
agravad
o
,
daí por que a referida autoridade judiciária
fixou

para ele

diversas condições para
a
manutenção de regime mais brando
, consoante se infere
d
esta parte
da decisão

combatida
:

[...]

Desse modo, por força das circunstâncias que impedem a realização do exame criminológico, e para evitar prolongamento ilegal do cumprimento da pena no regime mais gravoso, sou obrigado a fundamentar sua dispensa e, com fulcro nos artigos 33, § 2o, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal e art. 2o, §2o, da Lei 8.072/90,
DEFIRO A PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O REGIME SEMIABERTO
.

DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO

Diante
a
ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, bem como por não existir Casa do Albergado ou outro estabelecimento prisional adequado, nos termos da Súmula Vinculante 56 do STF c/c o decidido no RE 641.320/RS, determino a inserção do reeducando no REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, em situação de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR, mediante as seguintes condições:

Usar tornozeleira
eletrônica
:,
O condenado deve ser monitorado por tornozeleira eletrônica, e a cada 30 (trinta) dias será enviado relatório ao Juízo.

O condenado poderá ficar na área de inclusão
, nos dias e horários determinados nesta decisão:

a) residência,

b) local de trabalho

c) local do culto religioso.

1.
Proibido frequentar outros lugares
ou sair dos locais determinados fora dos horários previstos.

2.
Proibido sair de Cáceres/MT
.

3.

É falta grave, gera regressão para o regime fechado e pagamento dos danos
:

a) sair do perímetro autorizado;

b) deixar acabar a bateria da tornozeleira;

c) romper ou tirar a tornozeleira.

Atenção aos sinais
de monitoramento da tornozeleira:

Sinal verde: tornozeleira funcionando de forma adequada;

Sinal vermelho: indicada a necessidade de carregar a tornozeleira;

Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de janela, até que a luz se apague;

Sinal roxo: indica rompimento da tornozeleira. Neste caso, o recuperando deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento ou comparecer à Cadeia Pública local.

Trabalhar em trabalho lícito
:
o condenado deve trabalhar em trabalho lícito (empresa formal ou autônomo)
.

Deve comprovar o trabalho no prazo de 05 (cinco) dias, na Vara de Execução Penal.

Se não conseguir trabalho lícito, deverá se apresentar para trabalhar na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Município de Cáceres/MT – Av. Brasil, no 119, bairro Jardim Celeste, Cáceres/MT – telefone 65 3223-1500 e 65 98427-0645 – horário 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30.

Recolhimento noturno
: o condenado deve trabalhar de dia e
recolher-se à sua residência de 19h00min até 06h00min do dia seguinte, nos dias de semana
.

Nos finais de semana e feriados em que não trabalhar, deverá permanecer em casa o dia inteiro

(19h00min de sexta-feira até 06h00min de segunda-feira).

Permitido sair de casa à noite para participar de culto religioso ou para estudar em escola noturna (deve informar dias e horários);

Comparecer ao Fórum uma vez por mês
:

o condenado deve
comparecer uma vez por mês, entre os dias 01 e 10, na 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, com seus documentos pessoais e comprovante de residência e de trabalho lícito.

Endereço do Fórum
:

Rua das Maravilhas, no 257, bairro Cavalhada, Cáceres/MT – telefone 65 3211-1300 – atendimento 12h às 19h

Manter atualizados o endereço, telefone e e-mail
: o condenado deve comunicar ao Juízo da Execução Penal seu endereço, telefone e e-mail, e avisar qualquer alteração.

Proibições:

a)
Proibido frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição (zona), casa de jogos, boca de fumo, boate, bares e similares;

b) Proibido beber bebida alcoólica fora de ambientes sociais (restaurantes e residência familiar)
( se
for viciado, comunicar ao Juízo para obter tratamento);

c) Proibido usar drogas (se for viciado, comunicar ao Juízo para obter tratamento);

d) Proibido carregar arma de fogo (revólver, espingarda, pistola) ou arma branca (faca, canivete,
estilete,
etc
);

e) Proibido praticar infração penal (crime ou contravenção);

f) Proibido sair da Comarca de Cáceres/MT sem autorização prévia do Juízo da Execução Penal
( entre
a Ponte Marechal Rondon e o Trevo conhecido como “
Carangueijão
”).

*
O recuperando não possui direito de viajar para fora de Cáceres/MT
. O pedido de viagem é um mero benefício, que poderá ser concedido pelo juízo da execução, analisado caso a caso, conforme o comportamento e cumprimento da pena, e deverá ser realizado com bastante antecedência e deverá ser bem justificado e acompanhado de documento que comprove o motivo da viagem (comprovantes de endereço onde ficará, certidões de nascimento/
casamento,
etc
), sob pena de indeferimento.

f) Proibido sair do Brasil (proibido entrar na Bolívia).

Participar de curso profissionalizante
: o condenado deve participar de curso profissionalizante promovido pelo Conselho da Comunidade de Cáceres/MT.

A matrícula deve ser feita via
Whatsapp
no telefone (65) 99966-7547 ou presencialmente no Centro de Referência em Direitos Humanos – CDRH, localizado na Rua dos Tuiuiús, no. 526-A, Bairro Vila Mariana, Cáceres/MT, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação.

Deverá comprovar a matrícula junto à Vara de Execução Penal no próximo comparecimento.

Após terminado o curso, o condenado deve mostrar na Vara de Execução Penal o certificado de conclusão.

Acompanhamento social
: O condenado deverá ser acompanhado pela equipe multidisciplinar do Fórum ou pelo Escritório Social, devendo ser apresentado em Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório no que tange ao cumprimento das condições acima elencadas, vida social, familiar e reintegração social (cultos, missa, curso
profissionalizante,
etc
), conduta social, informando o trabalho lícito exercido pelo(a) recuperando(a), renda auferida e moradia.

Comparecer à Defensoria Pública
: se não tiver advogado, o condenado deve comparecer à Defensoria Pública no primeiro dia útil após a intimação desta decisão, para orientações sobre o cumprimento da pena.

Endereço da Defensoria Pública
: Av. Ver.
Enedino
Sebastião Martins, no 120, bairro
Cavalhada ,
Cáceres/MT – telefone 65 99817-8801 – horário 12h-18h.

O
descumprimento
das condições do regime semiaberto pode gerar a
expedição de mandado de prisão
, devendo o recuperando aguardar
preso a designação de audiência de justificação e podendo acarretar a
REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO
, independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Determino que a Direção da Cadeia Pública proceda à instalação do dispositivo de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), com a comunicação da Central de Monitoramento para cadastrar os locais de residência, trabalho, culto religioso e estudo, para fins de monitoramento.

Caso o(a) reeducando(a) pretenda a alteração de quaisquer das condições, deverá,
antes de mais nada
, formular requerimento em Juízo, sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação do benefício.

Fica ciente o sentenciado que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ (BNMP), devendo o recuperando aguardar preso a designação de AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do recuperando.

No ato da intimação das condições impostas no regime semiaberto e cumprimento do alvará autorizativo para cumprimento da pena em regime semiaberto, o responsável deverá indagar o(a) recuperando(a) acerca do seu endereço residencial atual e,
sendo o endereço do(a) recuperando fora da Comarca de Cáceres/MT, deverá ser imediatamente comunicado o Diretor da Cadeia Pública de Cáceres/MT para que tome as providências necessárias junto ao Conselho da Comunidade de Cáceres/MT, a fim de encaminhar o(a) recuperando(a) à sua residência, preferencialmente às suas expensas
.

[...]
.

Destaques no original

Logo,
embora
o agravante sustente a necessidade da realização do aludido exame em decorrência d
a gravidade abstrata dos
crime
s pelos quais
o

agravad
o

foi condenad
o
, é imperioso consignar que, em
casos que tais
, não basta apenas fazer-se referência à gravidade abstrata do delito ou a simples hediondez do crime, eis que
tais
elementos não são capazes de, por si sós, demonstrar a periculosidade do agente
,
mormente por se tratar de fatos ocorridos há tempos sem que houvesse qualquer intercorrência durante os mais de dez anos de pena cumprida com a realização de estudos e realização de trabalhos intramuros e extramuros
pelo reeducando
.

Com efeito, e
xaminando questão similar à discutida nesta irresignação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem motivou a exigência do exame pericial, essencialmente, na gravidade do crime praticado, sem indicar fatos ocorridos no curso da execução penal.

2.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal
(
AgRg
no HC n. 630.829/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
29/3/2021) 3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no HC n. 722.404/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15
.
5/
.
023
e julgado
no

DJe
de 18
.
5
.
2023)

Destacamos

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS (DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO) E LONGA PENA. INIDONEIDADE
. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE EM 2017 - POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO FUNDAMENTO. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
A gravidade abstrata do que crime praticado pelo reeducando e a longa pena a cumprir não são elementos idôneos para fundamentar o indeferimento da progressão de regime prisional. Precedentes
.

3. Na espécie, o único elemento concreto utilizado pela Corte de origem, relacionado ao comportamento carcerário do apenado, refere-se à prática de falta disciplinar de natureza grave em
12/5/2017 - posse de entorpecente no interior do estabelecimento prisional -, o que demonstra a ausência de contemporaneidade do fundamento.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão que deferiu a progressão de regime prisional ao paciente.
(STJ, HC n. 628.101/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9
.
12
.
2020
e publicado no

DJe
de
de

14
.
12
.
2020)
Destacamos

Destarte,
não havendo obrigatoriedade em submeter
o
agravad
o
a exame criminológico para progredi-l
o
a regime mais brando e
levando-se em conta
que
o
agravante não demonstrou concretamente a necessidade de realizar a dita perícia, deve ser mantida a decisão que autorizou a transferência
do reeducando

do

regime fechado para o semiaberto
, como entendeu esta Corte de Justiça, em casos similares:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO, SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA SUBMISSÃO DO AGRAVADO A EXAME MÉDICO PARA AVERIGUAR O SEU MÉRITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A NECESSIDADE DA MEDIDA
– SUFICIÊNCIA DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – PENITENTE QUE VEM CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES DO REGIME MAIS BRANDO – PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Desde o advento da Lei n.o 10.792/2003, que alterou a antiga redação do caput do art. 112 da LEP,
a submissão do reeducando a exame criminológico não é mais condição
sine

qua
non para o deferimento da progressão de regime, somente sendo admitida desde que devidamente fundamentada em elementos concretos, decorrentes do comportamento do sentenciado no curso da execução, sendo insuficientes as alegações da gravidade do delito praticado e/ou a sua natureza hedionda
.

2. Logo, in
casu
, porquanto
o reeducando demonstrou o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo à época da prolação do decreto judicial objurgado, e não se verificando elementos concretos que respaldassem a suposta necessidade de realização de exame criminológico, mostra-se legítima a decisão que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto, cujas condições vêm sendo regularmente cumpridas
.
(TJMT, N.U 1019966-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 14
.
12
.
2022
e publicado
no DJE 19
.
12
.
2022)

Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO – I
RRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reincidência do agente e a gravidade dos delitos não bastam para exigir o exame criminológico, podendo o Juiz das Execuções Penais dispensar a realização do exame criminológico

se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.
(TJMT, N.U 1024876-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
12
.
2022
e p
ublicado no DJE
de
18
.
12
.
2022)

Destacamos

Desse modo,
tendo-se em vista
que à época da prolação do decreto judicial
recorrido
, ou seja, em
22
de
setembro
de 20
22
,
não existiam elementos suficientes para respaldar uma decisão contrária à progressão deferida
ao
agravad
o
,
o
pleito
do agravante
não merece acolhimento
, porque não se pode deixar de ter em mente que o
Direito Penal moderno impõe ao julgador, constantemente, a busca de formas alternativas de cumprimento de pena quando a lei assim o permite, haja vista que o atual sistema carcerário, além de não ser eficaz, não atende o caráter ressocializador da pena privativa de liberdade.

Ademais, constata-se do ID
152689667
, p. 16, a existência da declaração fornecida pela empresa
Abservis
Serviços e Manutenção Ltda. Me
, segundo a qual
o agravado “
foi registrado nesta empresa em 03 de outubro de 2022, para exercer a função de Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes, para prestação de serviço para a Prefeitura Municipal de Cáceres - Secretaria de Infraestrutura e Logística.
”

Depreende-se, ainda,
do
relatório psicossocial realizado em 1o de novembro de 2022 pela assistente social Kelly
Novakc
Rodrigues e pela psicóloga Camila
Kazue

Fujimoto
,
entranhado nestes autos,
que o agravado
está
cumprindo
todas as determinações
constantes na decisão
reprochada
e que não havia nada que pudesse compromete
r a conduta do reeducando, razões pelas quais fica reforçada a pertinência
do entendimento do juízo de primeiro grau
e a necessidade
do
de
sprovimento deste recurso
nesse ponto.

Por outro lado,
assiste razão ao agravante
ao
afirmar que a secretaria do juízo
das
execuções penais
incorreu em erro quanto ao percentual utilizado para o cálculo da guia de execução penal referente ao processo n. 0008637-56.2011.8.11.0006.

E tal afirmação se impõe, eis que,
de fato,

“no evento 142, acostou aos autos acórdão determinando a imposição do percentual de 50% para fins de progressão de regime em relação à pena executada na guia no 0008637-56.2011.8.11.0006. Na sequência, diante da possível proximidade do implemento do requisito temporal, a defesa postulou o cumprimento do quanto determinado no v. acórdão e a progressão para o regime semiaberto (evento 143). No evento 144, o Juízo a quo determinou a alteração do cálculo para constar o percentual de 50% em relação à guia no 0008637-56.2011.8.11.0006, conforme determinado no acórdão retromencionado. Contudo, ao proceder a alteração do cálculo, a
escrivania
, em que pese o contido na certidão de evento 145, fez constar percentual diverso do determinado, ao passo que inseriu o percentual de 40
% ,
e não 50
% ,
o que pode ser verificado no atestado de pena de evento 145 e demais campos do SEEU, que permanecem em divergência até o momento.”

Porém, com base no quantitativo de pena cumprida pelo agravado, bem como na quantidade de dias declarados remidos o equívoco realizado pela secretaria
do juízo das
execu
ções
pena
is
não acarretará
a
cassação da progressão prisional como pretende o Ministério Público, bastando, apenas, que
este

Tribunal
de Justiça determine a correção do erro material para que novo cálculo seja realizado com a utilização do percentual de 50%
(cinquenta por cento)
para a pena executada na
G
uia
de Execução
n
.
0008637-56.2011.8.11.0006.

Posto isso, em
dissonância

d
o parecer ministerial,

dou parcial
provimento
ao
agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,

para determinar que o
Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
proceda a correção,
nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001208-09.2009.8.11.0006 (código 85677),
do cálculo em relação a
G
uia
de Execução
n. 0008637-56.2011.8.11.0006,
utilizando
a
fração de 50%
(cinquenta por cento)
da pena
de

José
Aparecido Oliveira
, em relação a referido fato, para efeitos de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023